Tribunal: TJDFT
Processo: 0736733-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0736733-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA CLAUDIA ROMUALDO, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 24777503, intime-se o(a) credor(a) ANA CLAUDIA ROMUALDO para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, anexar aos autos: a) original ou cópia autenticada de relatório médico que comprove a gravidade de sua doença, acompanhado do número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID). Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 3 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC